Tribunal: TCU
Processo: 000.143/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8440/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em desfavor de José Ribeiro da Silva Filho, na condição de Prefeito de Presidente Médici/RO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados na modalidade fundo a fundo àquela municipalidade; Considerando que as despesas irregulares foram realizadas em benefício do ente federado, porém, em finalidade diversa da inicialmente pactuada, na linha do que determina a Decisão Normativa-TCU 57/2004, situação em que cabe ao ente federado a obrigação de recompor, com recursos próprios, os valores gastos indevidamente, atualizados monetariamente, ao órgão ou entidade repassadora dos recursos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar esta TCE, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Presidente Médici/RO, para que lhe possa ser dada quitação. 1. Processo TC- Processo 000.143/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ribeiro da Silva Filho (XXX.976.058-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Presidente Médici/RO; Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.